Tribunal: TJPA
Processo: 0010107-58.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010107-58.2019.8.14.0039

APELANTE: TAMADIL AUTO PEÇAS LTDA

APELADO: URIEL ZOPPE BRANDAO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0010107-58.2019.8.14.0039

APELANTE: TAMADIL AUTO PEÇAS LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: JULLIANO CARLOS CARDOSO - MG144143-A

APELADO: URIEL ZOPPE BRANDAO

Advogado do(a) APELADO: GUINTHER REINKE - PA23784-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Uriel Zoppe Brandão contra decisão de ID 24844068. Após a interposição, foi determinada a comprovação do recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC e do art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015, sob pena de deserção. Apesar de devidamente intimado, o agravante permaneceu inerte e não comprovou o pagamento das custas, conforme certidão de ID 27881620.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após regular intimação, autoriza o não conhecimento do Agravo Interno por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo recursal é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, e sua ausência acarreta a configuração da deserção, salvo se houver concessão da gratuidade da justiça.

O art. 1.007, § 4º, do CPC estabelece que, não comprovado o preparo no ato de interposição, deve o recorrente ser intimado a recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção.

No caso concreto, o recorrente foi regularmente intimado a recolher as custas em dobro e permaneceu inerte, não suprindo a irregularidade no prazo legal.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a não comprovação do preparo, mesmo após intimação, implica o não conhecimento do recurso por deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação regular para recolhimento em dobro, caracteriza deserção e impede o conhecimento do recurso.

O preparo é pressuposto de admissibilidade recursal, cuja inobservância acarreta o indeferimento do recurso, independentemente de análise do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 1.007, § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível nº 70083843169, Rel. Des. Maria Isabel de Azevedo Souza, j. 14.03.2020; TJRJ, Apelação Cível nº 0026018-34.2016.8.19.0021, Rel. Des. José Acir Lessa Giordani, j. 14.07.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2025, em
NÃO CONHECER
do presente recurso de AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por URIEL ZOPPE BRANDÃO em face da decisão de ID 24844068.

Em seguida, foi determinado ao agravante que realizasse o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015, sob pena de deserção.

Mesmo devidamente intimado, o agravante não recolheu as custas recursais, conforme certidão de ID 27881620.

É o suficiente a relatar.

VOTO

VOTO

Adianto que o presente recurso não merece ser conhecido
em razão do não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, a comprovação do respectivo preparo
, conforme preceitua o art. 932, III, do CPC
, in verbis
:

Art. 932.

Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Compete ao recorrente carrear aos autos no prazo de interposição do recurso a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção.

A esse respeito o artigo 1.007, § 4º, do CPC, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso dos autos, o recorrente foi devidamente intimado para que que recolhesse as custas, porém restou inerte, deixando de comprovar o recolhimento do respectivo preparo recursal, conforme certidão de ID 27881620.

Sobre o não conhecimento de recurso deserto têm se manifestado as Cortes de Justiça Nacionais:

APELAÇÃO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. Sem a prova do preparo não é de ser conhecido do recurso pela deserção. Hipótese em que o recorrente não efetuou o preparo, ainda que intimado, após o indeferimento do pedido de gratuidade. Art. 101, § 2º
, do CPC. Recurso não conhecido. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.(Apelação Cível, Nº 70083843169, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 14-03-2020) (TJ-RS - AC: 70083843169 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 14/03/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação:
17/03/2020
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SEDE RECURSAL. INDEFERIMENTO PRAZO PARA RECOLHIMENTO.
INÉRCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Indeferida gratuidade em sede recursal e oportunizado prazo para recolhimento das custas, não providenciou o recorrente a necessária regularização. Deserção configurada
. Recurso não conhecido. (TJ-RJ - APL: 00260183420168190021, Relator: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento:
14/07/2020
, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Deste modo, resta evidente o descumprimento do art. 1.007 do CPC, impondo-se o não conhecimento do recurso.

DISPOTIVO

Ex Positis,

sem vislumbrar utilidade e necessidade de apreciação do mérito recursal,
NÃO CONHEÇO

do presente Agravo Interno interposto
,
eis que deserto.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2025